Tribunal: TJPA
Processo: 0807339-49.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807339-49.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: ELIELSON SILVA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CORRETA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO. I-
O magistrado singular
se utilizou de cautela ao determinar a suspensão do leilão, eis que deve-se antes de mais nada, verificar a existência de possíveis vícios , que para tanto só poderá ser melhor dirimido ao longo da instrução processual. ́ Nesses termos é possível afirmar, que a realização do leilão implica na irreversibilidade da medida, po
is
com o arremate do bem, seria difícil ou impossível o retorno ao status quo ante, ressaltando para tanto, que a decisão buscou garantir o direito constitucional de moradia
.

II-
Outrossim, o que se verifica é que o leilão sequer ocorreu, de modo que não irá atingir um terceiro estranho à lide, que possa adquirir o bem de boa-fé, o que mais uma reforça a necessidade de cautela e suspensão do leilão.
III-
Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na integra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo requerido no agravo de instrumento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo interno interposto por
BANCO SANTANDER S.A
visando modificar decisão proferida por esta Relatora que indeferiu o pedido de efeito suspensivo disposto no recurso de agravo de instrumento interposto contra
ELIELSON SILVA SOUZA.

Alega o recorrente que a não concessão do efeito suspensivo, mantendo-se portanto, a decisão que ordenou que o recorrente se abstivesse de realizar o leilão já designado, bem como a arrematação do imóvel até que ocorra o contraditório, gera prejuízos, ante a impossibilidade de se aguardar o encerramento da ação.

Sustenta que o magistrado de primeiro grau deferiu a liminar, antecipando o mérito discutido na ação, sem se fazer presentes os requisitos necessários para tanto. Além do mais, afirma a legalidade do procedimento adotado pelo Banco, pois ficou comprovada a inadimplência do agravado, que para tanto não purgou a mora, podendo o banco alienar o bem a terceiros.

Por todo o exposto, requer que seja dado provimento ao recurso.

Contrarrazões ID
Num. 2330854
.

É o relatório. Peço Julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2021

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relator

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, ressaltando que a presente análise será realizada sob o prisma do CPC/15, tendo em vista que a sentença foi prolatada sob a égide deste diploma legal.

Inicialmente, há de se afirmar que a decisão ora agravada não merece alteração. Vejamos:

O agravante alega que houve antecipação de mérito quando o magistrado singular determinou
que o recorrente se abstivesse de realizar o leilão já designado, bem como a arrematação do imóvel, todavia, o que se percebe é que o referido julgador se utilizou de cautela, eis que deve-se antes de mais nada, verificar a existência de possíveis vícios , que para tanto só poderá ser melhor dirimido ao longo da instrução processual. ́

Nesses termos é possível afirmar, que a realização do leilão implica na irreversibilidade da medida, po
is
com o arremate do bem, seria difícil ou impossível o retorno ao status quo ante, ressaltando para tanto, que a decisão buscou garantir o direito constitucional de moradia
.

Outrossim, o que se verifica é que o leilão sequer ocorreu, de modo que não irá atingir um terceiro estranho à lide, que possa adquirir o bem de boa-fé, o que mais uma reforça a necessidade de cautela e suspensão do leilão.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na integra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo requerido no agravo de instrumento.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/09/2021